Tribunal: TJES
Processo: 5003741-97.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003741-97.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE SAAR DE ANDRADE e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5003741-97.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: ANDRE SAAR DE ANDRADE; TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO/A: ANDRE SAAR DE ANDRADE; TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recursos inominados. Contrato de internet fixa. Falha na prestação do serviço. Serviço essencial interrompido. Cobrança indevida reconhecida. Verossimilhança das alegações autorais. Ônus probatório do réu não cumprido. Danos morais configurados. Valor indenizatório adequado. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Têm-se recursos contra sentença de id 16556394, sendo ambos cabíveis e tempestivos. A parte requerida comprovou o recolhimento de preparo (id 16556396 – pág. 20). Defiro a justiça gratuita pleiteada pelo requerente, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame
:

Em síntese, o autor moveu ação alegando que contratou serviços de internet fixa VIVO FIBRA 500 Mbps, que apresentou falha logo após a instalação, permanecendo inoperante, apesar das reiteradas tentativas de solução junto à requerida, inclusive com reagendamentos infrutíferos de visitas técnicas e intervenção do PROCON, bem como a cobrança indevida nas faturas de janeiro e fevereiro de 2025, mesmo sem a efetiva prestação do serviço.

A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar que a parte requerida realize adequação das faturas de jan. e fev. de 2025, bem como condená-la ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 por danos morais.

Inconformada, a requerida interpôs recurso no id 16556396, sustentando, em resumo, que não houve falha na prestação de serviços e pugnando pela improcedência da ação. Contrarrazões do requerente no id 16556401.

Também o requerente interpôs recurso no id 16556397 pretendendo a majoração dos danos morais para fixá-los em R$ 25.000,00. Contrarrazões da requerida no id 16556402.

Eis o que basta relatar.

3. Razões de decidir
:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço, evidentemente, é uma relação de consumo e se submete às normas do CDC e do microssistema de proteção ao consumidor. Aplica-se ao caso, portanto, a facilitação dos meios de prova do consumidor em Juízo e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 6º, VIII, e 14, ambos do CDC.

Feitas essas considerações, observando os autos, é possível perceber que há verossimilhança nas alegações autorais, considerando-se a profusão de casos semelhantes que chegam ao poder judiciário. Além disso, os documentos apresentados pelo autor junto à sua inicial são suficientes para demonstrar que empreendeu uma verdadeira saga junto à empresa na tentativa de resolver os problemas narrados.

De outro lado, tanto em contestação quanto em recurso, a parte requerida limita-se a repetir que não cometeu ato ilícito, que não houve falha no serviço, que o serviço estava disponível etc. Contudo, não comprova documentalmente suas alegações, descumprindo seu ônus processual previsto no art. 373, II, do CPC e conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse passo, sendo verossimilhante a alegação autoral e não tendo a parte requerida produzido prova suficiente em contrário, está correto o entendimento do Juízo pregresso pelo acolhimento da alegação de falha na prestação de serviço, determinando-se adequação das faturas para excluir os valores cobrados indevidamente.

Quanto aos danos morais, na atualidade, o fornecimento de internet é considerado serviço essencial, seja para realização de atividades pessoais ou profissionais. Desse modo, a sua interrupção por tempo demasiadamente longo sem justificativa técnica é suficiente para configurar a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, não existe um critério jurídico objetivo para a fixação de indenização dessa espécie, pelo que o Juízo deve se orientar por critérios subjetivos construídos jurisprudencial e doutrinariamente, analisando estes à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em relação à jurisprudência para casos semelhantes, é salutar que os magistrados observem especialmente a jurisprudência local. Ou seja, no presente caso, a jurisprudência que deve ser especialmente observada é a do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Isto posto, considerando que o valor da indenização por danos morais é fixado pelo bom senso do Juiz natural com base em critérios deveras subjetivos: entendo que a mera insatisfação da parte não é suficiente para apontar desacerto (
error in judicando
) na conclusão alcançada pelo Juiz natural, sendo que este é quem tem contato direto com a causa e todas as suas circunstâncias.

Isto posto, registro que o valor pretendido pelo requerente (R$ 25.000,00), mostra-se exorbitante e totalmente dissociado da prática jurídica deste Estado, não atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Lado outro, percebo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável à luz do caso em análise, não sendo também o caso de o reduzir.

Não existem, portanto, motivos para reforma da sentença, que analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o Direito ao caso concreto.

4. Dispositivo
:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno cada recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação ao requerente, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito Relatora para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)